Tribunal: TJSP
Processo: 1000342-72.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência – Contrato de empréstimo consignado declarado inexistente. Banco réu condenado à devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente atrelados ao contrato - Dano moral não reconhecido – Autorizada compensação do valor a ser restituído dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência – Contrato de empréstimo consignado declarado inexistente. Banco réu condenado à devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente atrelados ao contrato - Dano moral não reconhecido – Autorizada compensação do valor a ser restituído dos descontos indevidos com o valor liberado na conta do autor, em razão do contrato questionado, a ser apurada em cumprimento de sentença - Apelo do autor – Contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, não reconhecida pelo autor – Laudo pericial grafotécnico, realizado sob o crivo constitucional do contraditório que atestou a falsidade da assinatura aposta no contrato – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Pretensão do autor de devolução na forma em dobro dos descontos indevidos em seu benefício - O ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor deve ser mantido na forma simples, conforme determinado na r. sentença – Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade – Descontos amparados em contrato bancário ainda que posteriormente reconhecida a nulidade por falsidade de firma atribuída ao consumidor constatada por perícia grafotécnica, boa-fé objetiva presente – Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial – DANO MORAL – Configurado na espécie – Descontos indevidos, originados de contrato fraudulento, operados em benefício previdenciário do autor – Autor prejudicado na percepção de parcela de sua verba de caráter alimentar, em razão dos indevidos descontos - Responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente do risco da atividade – Ofensa moral configurada – Precedentes reconhecendo indenizabilidade a título de danos morais em casos semelhantes, inclusive, com fixação de quantum, em média, de R$ 10.000,00 - Autor limitou a discricionariedade do juízo recursal, ao reduzir seu pedido, inicialmente de R$ 20.000,00 (na petição inicial), para o quantum de R$ 5.000,00 ao formular pretensão recursal, havendo, então, deste ser adotado a título de reparação do dano imaterial – TERMO INICIAL dos juros moratórios, sobre o montante indenizatório fixado a título de danos morais, desde o evento danoso - Responsabilidade civil extracontratual - (negócio jurídico inexistente dada a falsidade das assinaturas apurada) - Incidência da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça - Correção monetária incidente desde o arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) - SENTENÇA REFORMADA para acrescer condenação a título de danos morais – Modificação da sucumbência - Em razão do autor apelante passar a ser vencido em parte mínima do pedido, responderá o Banco réu integralmente pelas custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Honorária Recursal - Tema 1059 do STJ – Não majoração dos honorários, conforme artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.